Tribunal: STF
Processo: Rcl 88032
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Eriomar Caninana da Costa Filho contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, proferido nos autos nº 0826983-59.202.8.23.0010, sob o fundamento de violação à eficácia da tese fixada no Tema nº 1.087 da Repercussão Geral (ARE 1.225.185).



     O reclamante relata que foi absolvido em julgamento do Tribunal do Júri, em razão da resposta afirmativa dos jurados ao quesito genérico de absolvição. 



     Narra que 



    “[o] Ministério Público do Estado de Roraima, inconformado exclusivamente com a absolvição de Eriomar, interpôs Recurso de Apelação (art. 593, III, "d", do CPP). A tese ministerial, acolhida pela Câmara Criminal do TJRR no acórdão de 13 de março de 2025 (EP 65.1), foi a de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos em virtude de uma suposta "contradição". Para o tribunal a quo, seria ilógico e irracional que os jurados reconhecessem a participação do réu no crime e, em seguida, o absolvessem, especialmente quando a única tese defensiva articulada foi a negativa de autoria.



    O TJRR, nesse primeiro acórdão, determinou a anulação do julgamento e asubmissão do Reclamante a um novo Júri, esvaziando a eficácia da absolvição soberana que havia obtido.”



    Acresce que interpôs recurso extraordinário (ARE 1.559.335), o qual foi devolvido para a origem, para aplicação do que decidido no Tema nº 1.087 da Repercussão Geral. Informa que o Tribunal local, em decisão monocrática e, na sequência, pelo órgão pleno, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que a anulação do júri estava em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    Em vista desse quadro, ajuizou a presente reclamação, uma vez que, esgotadas as instâncias ordinárias, entende persistir a violação ao julgado com repercussão geral.



    Esclarece, quanto ao mérito desta reclamação, que



    “A essência da controvérsia reside na resposta ao terceiro quesito obrigatório, formulado nos termos do artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal: "O jurado absolve o acusado?". Os jurados, exercendo a plenitude de sua função constitucional (artigo 5º, XXXVIII, "c", da CF/88), ainda que tivessem confirmado a materialidade e a autoria nos quesitos anteriores - e, portanto, rejeitado a tese única de negativa de autoria- optaram por responder afirmativamente a este quesito, procedendo à absolvição do Reclamante em relação ao crime de homicídio qualificado, bem como o absolveram dos crimes conexos.” (e-Doc. 1, fl. 10)



    Aduz que



    “O Tribunal local, portanto, não anulou o julgamento por manifesta contrariedade ao conjunto probatório em seu sentido clássico — ou seja, quando o veredicto não encontra nenhum lastro nas provas. Anulou-o, sim, por uma falha de lógica formal, ou seja, por entender que a absolvição só ocorreria licitamente se a defesa tivesse invocado tese diversa da negativa de autoria, como a clemência, e se esta tivesse sido devidamente registrada em ata. Essa interpretação esvazia a função do quesito genérico.” (e-Doc. 1, fl. 12)



    Sustenta, ademais, que



    “No caso do Reclamante, a Defesa (tanto no Recurso Extraordinário quanto no Agravo Interno) apontou com clareza o distinguishing: a anulação não se deu pela mera contrariedade à prova dos autos em sentido estrito (ausência de provas que justifiquem a absolvição), mas sim pela suposta ‘contradição lógica’ entre a recusa da negativa de autoria e a absolvição genérica. A discussão central passou a ser, portanto, se a soberania dos veredictos autoriza a absolvição por clemência ex officio do jurado, mesmo que a defesa tenha sustentado apenas a negativa de autoria. 



    O cerne da questão reside na interpretação restritiva e equivocada dada pelo Tribunal de Justiça Reclamado ao princípio da soberania dos veredictos no contexto do quesito genérico. O TJRR, ao proceder ao juízo de conformidade com o Tema 1.087/STF, limitou-se a ratificar a anulação do júri sob a premissa de que a absolvição seria "contraditória e ilegal" por não ter havido pedido de clemência em Plenário. Contudo, essa premissa fático-jurídica se distingue frontalmente da ratio decidendi que orienta a proteção conferida ao veredicto absolutório pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se demonstra no quadro de cotejo analítico: (...)” (e-Doc. 1, fl. 15)



    Pontua, também, que 



    “O Tribunal de Justiça local, ao insistir na tese de que a absolvição é passível de anulação por contradição, equipara indevidamente o quesito absolutório genérico à série de quesitação anterior à Reforma de 2008, reintroduzindo um formalismo que a lei buscou abolir. A jurisprudência dominante desta Corte sobre a matéria, manifestada em diversos julgados das Turmas mesmo após o reconhecimento da Repercussão Geral no Tema 1.087, sempre pendeu para a maximixação da soberania, reconhecendo que o quesito genérico permite a absolvição por clemência ex officio do jurado, mesmo que haja reconhecimento de autoria e a ausência de tese defensiva expressa que a fundamente: o sigilo das votações protege a liberdade do julgador leigo. A decisão reclamada ignora essa orientação de fundo e restringe o alcance do veredicto popular a um controle de lógica formal incompatível com a natureza do Júri instituída pela reforma de 2008.” (e-Doc. 1, fl. 18)



    Requer, por fim, a concessão de medida liminar para suspender a execução do ato reclamado. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado e o restabelecimento da sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. 



    Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante.



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a tese fixada no Tema nº 1.087 da Repercussão Geral (ARE 1.225.185), in verbis: 



    “1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 



    2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.”



    Eis a emente desse precedente:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO GENÉRICA. APELAÇÃO. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. POSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve acórdão exarado em apelação confirmatória de veredicto do Tribunal do Júri que absolveu o réu ao responder quesito genérico, acolhendo peito defensivo fundado na clemência. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível quando a absolvição do réu, em quesito genérico, for considerada manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se a clemência dos jurados, conforme alegada em plenário, pode justificar a decisão absolutória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Constituição assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia compatível com o manejo de recurso de apelação para controle mínimo da racionalidade da decisão, quando esta é manifestamente contrária às provas dos autos. 



    4. Havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri. 



    5. O art. 483, §2º, do Código de Processo Penal, permite quesitação genérica que possibilita a absolvição do réu por razões jurídicas ou extralegais, como clemência ou compaixão, expressamente alegadas e devidamente registradas em ata de julgamento. 



    6. Não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência em afronta aos preceitos constitucionais, aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte e às circunstâncias fáticas dos autos, pode o Tribunal ad quem, prover o recurso da acusação, para determinar a realização de novo júri. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso extraordinário parcialmente provido para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que examine a apelação e decida sobre a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.” (ARE 1225185, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Ac. Min. Edson Fachin, DJe de 16/12/2024)



    Observa-se, por sua vez, no acórdão reclamado, a seguinte fundamentação para anular o júri:



    “No caso em exame, ao julgar a apelação ministerial, a Câmara Criminal desta Corte acolheu o recurso e anulou a absolvição proferida pelo Conselho de Sentença, com ordem para realização de novo julgamento.



    Ao assim decidir, o Órgão Julgador justificou que o veredicto se revela manifestamente contrário ao conjunto probatório, reportando-se aos elementos dos autos para observar que a defesa sequer suscitou a tese de clemência ao Plenário do Júri, cingindo-se a sustentar a negativa de autoria.” (e-Doc. 2, fl. 29)



    Vê-se, portanto, que a defesa, ora reclamante, não apresentou a tese da clemência em plenário, conforme admitido nos próprios fundamentos trazidos nesta reclamação. 



    Em vista dessa circunstância, se mostra razoável a aplicação do tema nº 1.087, levada a efeito pelo Tribunal a quo, pois há expressamente a previsão de que é necessário apresentar argumentos conducentes à clemência aos jurados na sessão do júri. Requer-se, inclusive, o registro em ata para placitar essa absolvição.



    Extraio, de precedente similar ao caso dos autos, sob relatoria da Ministra Cármen Lúcia, os seguintes apontamentos sobre a matéria:



    “18. Embora os jurados não sejam obrigados a fundamentar suas decisões, não significa que possam julgar de forma completamente dissociada do conjunto probatório, afastando-se de qualquer tese plausível. Ainda que não declarados os motivos que conduzam ao veredito, são eles determináveis pelas teses suscitadas em plenário, que devem ser devidamente registradas em ata (inc. XIV do art. 495 do Código de Processo Penal). Até mesmo a clemência, causa extrajurídica que pode ensejar absolvição pelos jurados, é determinável pelos debates e pelas provas produzidas, sendo possível demonstrar-se a razoabilidade mínima no acatamento da tese. O contrário equivaleria a permitir que a decisão dos jurados fosse arbitrária, contrariando-se todo o sistema jurídico e mesmo o Estado de Direito.



     Guilherme de Souza Nucci afirma que



     ‘(...) o duplo grau de jurisdição não pode ser retirado do órgão acusatório. Em primeiro lugar, quando a defesa promove a sua sustentação em plenário as teses são inscritas em ata. Por isso, o Tribunal poderá tomar conhecimento de todas e verificar se a absolvição assumida pelo Conselho de Sentença é ilógica ou guarda alguma harmonia com qualquer delas. Em segundo lugar, o Tribunal poderá avaliar as provas constantes dos autos e chegar à conclusão de que a absolvição não era cabível, qualquer que fosse a razão adotada pelos jurados. Remete-se o caso a novo julgamento e o Tribunal Popular novamente se reúne. Em nome da soberania, se decidir absolver, pela segunda vez, torna-se definitivo o veredicto’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.240).



     Admitir a imutabilidade da absolvição pelo quesito genérico em nome da soberania dos vereditos significaria validar erros e injustiças, reconhecendo a irrecorribilidade de julgamentos desprovidos de racionalidade jurídica, em detrimento da proteção de um dos bens jurídicos mais relevantes no direito, como é o direito à vida.” (HC 262016, DJe de 10/11/2025)



    Insta destacar que no caso em tela, a única tese defensiva apresentada, conforme esclarecido pelo reclamante, foi a de negativa de autoria. O quesito respectivo foi respondido desfavoravelmente ao réu, o que ensejou a contradição detectada no acórdão local.



    Ressalto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo tribunal do júri, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Tribunal do júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença e determinação de submissão do paciente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos não é violado pela realização de novo julgamento do Júri, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 5. Alegação de excesso de linguagem. Não ocorrência. 6. Ordem denegada”. (HC 112472, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 04/12/2013)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. No caso, o Tribunal de Justiça estadual reconheceu que a tese defensiva não é minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal. Desse modo, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus . 3. Ordem denegada” (HC 94.730/MS, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.10.2013; grifo nosso). “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, QUADRILHA E FUGA DE PESSOA PRESA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDITO: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. A determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 2. A anulação parcial do julgamento seria válida tão-somente em caso de quesitação irregular, o que não se dá na presente ação, cuja defesa sustenta a negativa de autoria do Paciente. 3. Concluir que o julgamento do Tribunal do Júri que absolveu o Paciente do crime de tentativa de homicídio e o condenou pelos crimes de quadrilha e fuga de pessoa presa não teria sido contrário à prova dos autos impõe, na espécie vertente, revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus . 4. A alegação dos impetrantes de que a decisão do Superior Tribunal de Justiça seria mais prejudicial ao Paciente não é suficiente para justificar a concessão da ordem, ainda mais quando se verifica que será renovada a oportunidade de buscar a absolvição do Paciente pelos crimes de quadrilha e de fuga de pessoa presa; e mesmo na eventualidade de nova condenação, a pena dos crimes de quadrilha e de fuga de pessoa presa não ultrapassará a dosimetria estabelecida no primeiro julgamento. 5. Ordem denegada”. (HC 113.627/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.4.2013). 



    Conclui-se, desse modo, que não há teratologia ou manifesta irrazoabilidade na aplicação da tese de repercussão geral ora arguida. Assim, é caso de rejeição da reclamação, para manter a higidez do ato reclamado.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente